Tribunal: CARF
Processo: 13971.902273/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902273/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.020 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ/CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. LUCRO
PRESUMIDO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO.
As subvenções para investimento, dentre as quais se classificam o crédito
presumido do ICMS, devem ser oferecidas à tributação pelas pessoas jurídicas
que apurem lucro presumido, daí porque não é indevido e nem a maior o
pagamento do IRPJ/CSLL assim realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio
Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice relativo à tributação da subvenção,
e devolver os autos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para
prosseguimento na análise do direito creditório. O Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902273/2014-69
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

O presente litígio tem origem em revisão de ofício de declaração de compensação
onde o sujeito passivo informou como direito creditório pagamento indevido de IRPJ/CSLL,
conforme informação contida no Despacho Decisório DRF/BLUMENAU/SC no 95/2018,
exarado no âmbito do processo no 13971.720923/2018-83.
Consta o seguinte no mencionado Despacho Decisório:
DESPACHO DECISÓRIO No 95 / 2018
(...)
RELATÓRIO
O presente processo trata de revisão de ofício de declarações de compensação com
homologação total pelo sistema informatizado da RFB (fls. 3/20).
A revisão de ofício tem como origem a análise fiscal dos PER/DCOMP realizada nos
processos de nos 13971.720856/2018-05 (IRPJ) e de 13971.720858/2018-96 (CSLL),
em que não foi constatado a existência de pagamento indevido ou a maior de IRPJ e
CSLL, o que resultou no indeferimento do reconhecimento do crédito e da não
homologação das compensações.
Destaca-se que a íntegra dos fatos e fundamentos legais que resultaram na revisão
de ofício dos débitos compensados indevidamente, encontra-se descrita nos
despachos decisórios dos processos nos 13971.720856/2018-05 (IRPJ) E
13971.720858/2018-96 (CSLL). (g.n.)
Para efeitos de decisão neste processo, utilizam-se os fatos e fundamentos legais
descritos nos despachos decisórios dos processos de nos 13971.720856/2018-05 (IRPJ)
e de 13971.720858/2018-96 (CSLL), em que se transcreve:
Processo no 13971.720856/2018-05 (IRPJ)
“Revisão de ofício de PER/DCOMP
Por fim, cabe ressaltar que houve, conforme demonstrado no quadro 2 deste
despacho decisório, no âmbito dos processos eletrônicos n°s
13971.9902273/2014-69 e 13971.902274/2014-11, o deferimento automático dos
pedidos eletrônicos de restituição PER/DCOMP (quadro 1) e as homologações
das compensações dos PER/DCOMP relacionados no quadro 43.
Em virtude de não ter sido reconhecido neste despacho decisório o direito
creditório referentes aos pagamentos indevidos ou a maior constantes dos
referidos PER/DCOMP, adotando o que determina a legislação tributária,
revisamos de ofício e indeferimos estes pedidos de restituição, conforme dispõe
os arts. 145, inciso III, e 149, inciso VIII, do CTN; art. 53 da Lei n° 9.784, de
1999 e art. 286, inciso IV, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
MF n° 430, de 2012.
(...)
Da mesma forma, os créditos pleiteados pela pessoa jurídica OLIMED
MATERIAL HOSPITALAR LTDA, relativamente aos Saldos Negativos de
IRPJ e de Pagamentos Indevidos ou a Maior dos Saldos de IRPJ (quadros 48 e
49), não gozam de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do CTN, e devem
ser todos INDEFERIDOS, tal como as compensações atreladas a estes créditos
que devem ser NÃO HOMOLOGADAS.
(...)
Processo no 13971.720858/2018-96 (CSLL)
“Revisão de ofício de PER/DCOMP
Por fim, cabe ressaltar que houve, conforme demonstrado no quadro 2 deste
despacho decisório, no âmbito dos processos eletrônicos n°s
13971.971.902275/2014-58, 13971.902276/2014-01, 13971.902277/2014-47,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

13971.902903/2014-03,
13971.902904/2014-40,
13971.903323/2014-25
e
13971.903324/2014-70, o deferimento automático dos pedidos eletrônicos de
restituição PER/DCOMP (quadro 1) e as homologações das compensações dos
PER/DCOMP relacionados no quadro 43.
Em virtude de não ter sido reconhecido neste despacho decisório o direito
creditório referentes aos pagamentos indevidos ou a maior constantes dos
referidos PER/DCOMP, adotando o que determina a legislação tributária,
revisamos de ofício e indeferimos estes pedidos de restituição, conforme dispõe
os arts. 145, inciso III, e 149, inciso VIII, do CTN; art. 53 da Lei n° 9.784, de
1999 e art. 286, inciso IV, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
MF n° 430, de 2012.
(...)
Diante do acima exposto e da análise realizada nos processos nos 13971.720856/2018-
05 (IRPJ) e de 13971.720858/2018-98 (CSLL), há de se concluir pelo não
reconhecimento do direito creditório de pagamento indevido ou a maior a título de IRPJ
(código 2089) e de CSLL (código 2372) dos valores demonstrados no quadro 48, bem
como a não homologação dos compensados no quadro 49, devendo através desta
Revisão de Ofício serem cobrados os valores de saldo a pagar constantes do quadro 50.
(...)
Em face desse Despacho Decisório o sujeito passivo propôs, também nos autos do
processo no 13971.720923/2018-83, manifestação de inconformidade.
Tendo em vista que a referida DCOMP objeto da revisão de ofício realizada no
processo no 13971.720923/2018-83 havia sido homologada no âmbito do presente processo, a
autoridade fazendária local informou, mediante despacho de encaminhamento, haver copiado
todas as peças daquele processo para os presentes autos, bem como submetido a manifestação de
inconformidade à apreciação da DRJ.
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário alegando, em síntese,
o seguinte:
a) que possui benefícios tributários concedidos pelo Estado de Santa Catarina relacionados
a subvenções para investimento decorrentes de crédito presumido do ICMS, através dos
programas: (i) ICMS Pró-Emprego - Tratamento Tributário Diferenciado que visa incrementar
ou facilitar as importações, concedido pela Resolução no 076/2008, de 28 de maio de 2008, e (ii)
Tratamento Tributário Diferenciado no 125000001635271 com início em 01/2013, Termo de
Concessão no 155000004300509;
b) que o referido crédito presumido de ICMS, por se caracterizar como subvenção
governamental, deve ser excluído da apuração do lucro operacional, assim como também não
pode ser confundido/caracterizado como “renda” ou “acréscimo patrimonial”, não sendo
passível, portanto, de tributação pelo IRPJ e CSLL, independente da forma de tributação
adotada;
c) que tomou as medidas contábeis necessárias para contabilizar os benefícios recebidos do
convênio em uma conta redutora de custos, que é sua verdadeira origem, e apurou os valores
recolhidos a maior efetuando a compensação através de PER/DCOMPs com débitos próprios,
vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

d) que foi surpreendida pelo Despacho Decisório no 95/2018, por meio do qual procedeu-se
à revisão de ofício de compensações totalmente homologadas pelo sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil, conforme PER/DCOMPs objeto dos processos administrativos nos
13971.720856/2018-05 (IRPJ) e 13971.720858/2018-96 (CSLL);
e) que independentemente de ser classificado com subvenção para custeio ou investimento,
o crédito presumido de ICMS é uma subvenção governamental, daí porque não pode integrar o
lucro operacional da empresa, não é receita, mas redução de custo/despesa e, assim, deve ser
escriturado em conta redutora de despesa, tal como procedeu a contribuinte;
f) que há precedentes no STJ (EREsp no 1.517.492/PR e REsp no 1.605.245/RS)
confirmando que o crédito presumido de ICMS não pode ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL;
g) que, além disso, é necessário pontuar que os incentivos fiscais concedidos pelos Estados
são na realidade redutores de despesas ou recuperações de custos, e não receita ou faturamento,
conforme reconhecido e demonstrado em recentes decisões proferidas pelo CARF (acórdãos nos
3201-005.670 e 3402-003.042);
h) que, em conclusão, é irrelevante a discussão sobre a classificação dos
benefícios/incentivos fiscais, se subvenção para “custeio”, “investimento” ou “recomposição de
custos”, haja vista que independentemente das especificações não constituirá receita ou
faturamento da recorrente, mas sim mera redução/estorno de custos incorridos no mesmo período
de apuração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente deve-se destacar que não foi juntado aos presentes autos os
despachos decisórios exarados no âmbito dos processos nos 13971.720856/2018-05 (IRPJ) e
13971.720858/2018-96 (CSLL), que conteriam as razões pelas quais a autoridade fazendária
local entendeu que o crédito presumido do ICMS em questão deveria compor a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Da mesma forma, não se encontram nos presentes autos: (i) a DCOMP objeto
da revisão de ofício realizada no âmbito do processo no 13971.720923/2018-83, que
desconstituiu a compensação que havia sido homologada no presente processo; (ii) a DIPJ e a
DCTF, necessárias à demonstração do direito creditório informado na DCOMP; (iii) os
elementos da escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em especial, as partes do Diário,
do Razão e do Lalur, que comprovariam a contabilização da contrapartida do crédito presumido
do ICMS, seja como Reserva de Capital (art. 182, § 1o, "d", da Lei no 6.404/76), seja como
Reserva de Incentivos Fiscais (art. 195-A da mesma Lei); (iv) informação sobre se o sujeito
passivo optou pelo RTT nos anos de 2008 e 2009; e (v) cópia dos instrumentos por meio do
quais o Estado de Santa Catarina concedeu os benefícios fiscais ao sujeito passivo.
Isso posto, a primeira vista, seria necessária a realização de diligência a fim de
que fossem acostados aos autos os elementos acima referidos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

No entanto, no acórdão recorrido constam as seguintes informações que, a meu
juízo, são suficientes para o julgamento do litígio:
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
36999.60000.290414.1.7.04-0985 em que foram declarados crédito de pagamento
indevido de IRPJ Lucro Presumido (código 2089) do período 06/2009, pago em
31/07/2009, no valor originário de R$ 20.706,37 (valor total do DARF de R$
59.895,41), e débitos nele declarados. (g.n.)
(...)
Voto
(...)
6. Antes de apreciar o litígio, convém mencionar que o contribuinte apresentou
outros Per/Dcomps com crédito de pagamento indevido de IRPJ Lucro Presumido
(código 2089) e CSLL Lucro Presumido (código 2372) de períodos entre 2o
trimestre de 2009 ao 4o trimestre de 2013, conforme tabela abaixo. Dada a
similaridade dos casos, todos os processos estão sendo julgados concomitantemente.
(g.n.)
(...)
8. Nos referidos processos, cujos despachos decisórios apresentam teor semelhante, ao
analisar as Fichas 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido
das DIPJ original e retificadora, dos anos-calendários 2009 a 2013, a autoridade
fiscal explica que o contribuinte reduziu o lucro presumido nos períodos entre o 2o
trimestre de 2009 e o 4o trimestre de 2013, em decorrência de exclusão de valores a
título de “Doações e Subvenções para Investimento”, na conta titulada “Demais
Receitas e Ganhos de Capital”. (g.n.)
(...)
13. A autoridade fiscal observou que a legislação mencionada faz referências à forma de
apuração pelo lucro real, não citando expressamente a tributação na forma de apuração
pelo lucro presumido. E conclui que não há previsão legal para o benefício fiscal da
subvenção para investimento para os optantes do lucro presumido. Em reforço a
esse entendimento, cita o artigo 10 da Lei no 9.532, de 10/12/1997: (g.n.)
Art. 10. Do imposto apurado com base no lucro arbitrado ou no lucro presumido
não será permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal.
14. Apesar disso, o auditor fiscal prosseguiu em sua análise, e passou a examinar o
benefício concedido pelo Estado de Santa Catarina, a fim de verificar tratar-se ou não de
subvenção para investimento. Para tanto, valeu-se das disposições contidas no Parecer
Normativo CST no 112/1978, segundo o qual, o subvencionador (Governo do Estado de
Santa Catarina) deve ter o "animus" de subvencionar para investimento, e o beneficiário
deve aplicar a subvenção, efetiva e especificamente, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico.
(...)
Como visto acima, o direito creditório informado pelo sujeito passivo na DCOMP
aqui sob exame tem origem em pagamento indevido ou a maior do IRPJ do 2o trimestre do ano
de 2009, o qual foi apurado pelas regras do lucro presumido, pois, conforme alegado, a
recorrente teria erroneamente incluído na base de cálculo do imposto o crédito presumido do
ICMS recebido do Estado de Santa Catarina, que, por se caracterizar como "redução de
custo/despesa", não se submeteria à tributação do IRPJ e da CSLL.
Isso posto, conforme também expressamente afirmado na peça recursal, a questão
litigiosa é meramente de direito, e consiste em saber se o crédito presumido do ICMS deve,
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

ou não, ser oferecido à tributação do IRPJ/CSLL apurados com base nas regras do lucro
presumido.
Nesse sentido, entendo que o recurso pode ser apreciado por esta Turma mesmo
sem a juntada dos documentos e informações antes referidos.
Pois bem, o art. 30 da Lei no 12.973/2014 veio pacificar uma controvérsia
interpretativa até então existente, sobre se os benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal relativamente ao ICMS (dentre eles o crédito presumido ora sob exame) devem,
ou não, ser considerados subvenção para investimento.
Referida norma (i) estabeleceu que o crédito presumido do ICMS deve ser
qualificado como subvenção para investimento, bem como (ii) determinou a aplicação
retroativa dessa qualificação a processos administrativos e judiciais ainda em curso, nos termos
de seus §§ 4o e 5o (incluídos no art. 30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei Complementar no
160/2017).
A própria RFB, por meio da Solução de Consulta Cosit no 40/2021, reconhece a
retroatividade do referido art. 30 da Lei no 12.973/2014. É a seguinte a ementa da referida
Solução de Consulta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. LUCRO REAL. EXCLUSÃO. REQUISITOS E CONDIÇÕES. LEI
COMPLEMENTAR No 160, DE 2017. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde
que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de
2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
O disposto no §4o do art. 30 da Lei no 12.973, de 2020, aplica-se retroativamente,
nos termos do §5o desse mesmo artigo, não podendo desfazer a coisa julgada, e
alcança os incentivos e benefícios fiscais instituídos por legislação estadual até a
data de início da produção de efeitos da LC n° 160, de 2017. (g.n.)
Na hipótese em que o incentivo ou benefício fiscal ou financeiro-fiscal tenha sido
concedido em desacordo com o rito estabelecido pela LC n° 24, de 1975, impõe-se que
sejam observadas as exigências de registro e depósito, na Secretaria Executiva do
Confaz, da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos
incentivos/benefícios, a teor do versado no art. 3° da LC n° 160, de 2017.
(...)
Isso posto, conforme estabelecido no art. 30 da Lei no 12.973/2014, aplicado
retroativamente no âmbito do presente processo, o crédito presumido do ICMS é qualificado
como subvenção para investimento, e não como subvenção para custeio, como defendido da
decisão recorrida, e nem como "redução de custo/despesa", como defendido pela recorrente.
Por sua vez, o fato de o crédito presumido do ICMS ser qualificado como
subvenção para investimento, embora seja uma condição necessária para que o respectivo
valor deixe de ser tributado pelo IRPJ, não é condição suficiente, pois outras devem ser
observadas.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

Sobre o assunto o caput do mesmo art. 30 da Lei no 12.973/2014 estabelece que as
subvenções para investimento não serão computados no lucro real, desde que observadas as
condições previstas em seus incisos I e II.
A norma, todavia, não autoriza que as subvenções para investimento deixem de
ser computadas na determinação do lucro presumido.
É a seguinte a redação do art. 30 da Lei no 12.973/2014:
Subvenções Para Investimento
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (g.n.)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput , inclusive nas hipóteses de: (g.n.)
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017) (g.n.)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017) (g.n.)
(...)
Portanto, conforme previsão expressa da norma acima, em especial no seu § 2o, o
fato de o crédito presumido do ICMS ser qualificado como subvenção para investimento não é
condição suficiente para que deixe de ser oferecido à tributação do IRPJ.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

Realmente, como visto acima, o art. 30, caput, e seus incisos I e II, bem como os
seus §§ 1o e 2o, da Lei no 12.973/2014, impõe condições para que a subvenção para investimento
deixe de ser oferecida à tributação, dentre elas, que o sujeito passivo adote a tributação do IRPJ
com base no lucro real.
Da mesma forma, o art. 38, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77, vigente à época dos
fatos tratados no presente processo (2009), também impunha condições para que a subvenção
para investimento não fosse oferecida à tributação do IRPJ, dentre elas, que o sujeito passivo
apuasse lucro real.
É a seguinte redação do art. 38, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber
dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
(...)
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730,
1979) (g.n.)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§
3o e 4o do artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (g.n.)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (g.n.)
(...)
Repare que a obrigatoriedade apuração de lucro real é requisito logicamente
necessário ao cumprimento das demais condições previstas tanto no art. 30 da Lei no
12.973/2014, quanto no art. 38 do Decreto-lei no 1.598/77.
O art. 30, caput, e seus incisos I e II, da Lei no 12.973/2014 estabelecem, como
condição para que o sujeito passivo deixe de oferecer a subvenção para investimento à
tributação do IRPJ, o necessário registro de seu valor em uma conta contábil intitulada
Reserva de Incentivos Fiscais (conta essa prevista no art. 195-A da Lei no 6.404/76, incluído
pela Lei no 11.638/2007), e que tal valor somente poderá ser utilizado para (i) absorção de
prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de
Lucros, com exceção da Reserva Legal, ou (ii) aumento do capital social.
E o art. 38, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77, vigente à época dos fatos, estabelecia,
como condição à fruição do direito a não tributação da subvenção para investimento, que o valor
recebido a esse título fosse registrado em uma conta contábil intitulada Reserva de Capital (art.
182, § 1o "d", da Lei no 6.404/76, revogado pela Lei no 11.638/2007), que somente poderia ser
utilizado para (i) absorver prejuízos, (ii) ser incorporado ao capital social, ou (iii) cumprimento
de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver
superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Ora, é cristalino que somente a pessoa jurídica que mantenha escrituração
comercial completa poderá adotar um plano de contas que contenha, dentre todas as outras, a
conta de Reserva de Incentivos Fiscais, ou a de Reserva de Capital, conforme o caso.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

É também claro como a luz solar que só por meio da escrituração comercial
completa é que a pessoa jurídica conseguirá demonstrar que o valor recebido a título de
subvenção para investimento foi integralmente creditado na conta Reserva de Incentivos Fiscais,
ou na conta de Reserva de Capital, e que eventual utilização do valor ali registrado não teve
outra destinação que não aquelas legalmente previstas.
Por outro lado, o Fisco somente poderá verificar o cumprimento das condições
acima referidas se a pessoa jurídica apurar o IRPJ segundo as regras do lucro real, pois só nessa
hipótese é que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo a obrigatoriedade de manter
escrituração comercial e fiscal completa (arts. 251 a 262 do RIR/99).
No caso dos presentes autos, como já adiantado, a recorrente apurou o IRPJ com
base no lucro presumido, e não com base no lucro real, daí porque deve oferecer à tributação do
imposto a subvenção para investimento recebido do Estado de Santa Catarina a título de crédito
presumido do ICMS.
Ademais, a própria recorrente informa haver contabilizado a referida
subvenção para investimento em "conta redutora de custos" (vide recurso voluntário à e-fl.
160, segundo parágrafo), e não em conta de Reserva de Incentivos Fiscais ou de Reserva de
Capital, daí porque, ainda que houvesse apurado o IRPJ com base no lucro real, a
subvenção para investimento deveria ser oferecida à tributação, em razão da inobservância
dessa condição legal.
Seja como for, como dito antes, uma vez que a recorrente apurou lucro
presumido no ano de 2009, e não lucro real, deve oferecer à tributação do IRPJ e da CSLL a
subvenção para investimento decorrente de crédito presumido de ICMS na rubrica de "demais
receitas", nos termos dos arts. 25, inciso II, e 29, inciso II, ambos da Lei no 9.430/96.
Esse é também o entendimento da RFB, que por meio de sua Solução de Consulta
Cosit no 438/2017, determinou a tributação das subvenções para investimento no caso de pessoa
jurídica que apure lucro presumido, como é o caso da recorrente, conforme ementa e trecho de
seus fundamentos, a seguir transcritos:
Solução de Consulta Cosit no 438/2017:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO.
OUTRAS RECEITAS.
Os créditos presumidos de ICMS, na modalidade subvenção, são classificados
como receitas diversas da receita bruta, devendo ser acrescidos em sua totalidade
na apuração do lucro presumido. (g.n.)
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Parecer Normativo CST no
112, de 1978; Lei no 9.249, de 1995, art. 15; Lei no 9.430, de 1996, art. 25, II; Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 2017, art. 215.
(...)
Fundamentos
(...)
14. De forma preambular, ressalta-se que dúvidas poderiam surgir quanto a
aplicabilidade ou não do disposto no art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, que afasta da tributação os recursos recebidos a título de
subvenção para investimento. Com efeito, seriam oferecidos a tributação os valores
decorrentes das subvenções de custeio e excluídos os valores das subvenções de
investimento. Todavia, tal dispositivo tem efeito somente na apuração do lucro real,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

não sendo aplicado à apuração do lucro presumido, caso que ora é tratado.
Portanto, como conclusão lógica, a classificação da subvenção como de custeio ou de
investimento é irrelevante para deslinde dos questionamentos apresentados. (g.n.)
(...)
Veja ainda que a classificação contábil das subvenções para investimento
(subvenções governamentais) como "receita", e não como "redução de custo/despesa", encontra-
se estabelecida no Pronunciamento CPC no 07 (R1), de 2010 (e também na sua versão original,
de 2008, já vigente à época dos fatos), in verbis:
Pronunciamento CPC no 07 (R1):
(...)
Alcance
1. Este Pronunciamento Técnico deve ser aplicado na contabilização e na
divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de
assistência governamental. (g.n.)
(...)
Definições
3. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico com as definições
descritas a seguir:
(...)
Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na forma de
contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade
normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições
relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções
governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e
as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais
normais da entidade.
(...)
6. A subvenção governamental é também designada por: subsídio, incentivo fiscal,
doação, prêmio, etc. (g.n.)
Subvenção governamental
(...)
9. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de
contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma
independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de
passivo. (g.n.)
(...)
12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do
período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base
sistemática, desde que atendidas as condições deste Pronunciamento. A subvenção
governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido. (g.n.)
(...)
15. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos
seguintes principais argumentos: (g.n.)
(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos
apropriados;
(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente
essa receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas
obrigações. A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na
demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os
custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação;
(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado,
é lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da
política fiscal, como receita na demonstração do resultado.
(...)
É importante destacar, ainda, que a apuração do IRPJ com base nas regras do
lucro presumido é uma faculdade posta a disposição dos sujeitos passivos que não desejem se
submeter à obrigatoriedade de manter escrituração comercial e fiscal completa, que, como
sabemos, é complicada e custosa.
Ocorre que, ao exercer a faculdade de apurar o IRPJ com base no lucro
presumido, reduzindo assim a complexidade e os custos de manter uma escrituração comercial e
fiscal completa, exigida para aquelas pessoas que apuram lucro real (o bônus da opção pelo
lucro presumido), o sujeito passivo também reconhece, ou deveria reconhecer, o fato de que
passa a não mais possuir determinados direitos que lhe assistiriam acaso houvesse adotado
o lucro real, como por exemplo, a dedução dos custos e despesas efetivamente incorridos, a
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, a possibilidade de deixar de oferecer
à tributação as subvenções para investimento, etc (o ônus da opção pelo lucro presumido).
Argumenta também a recorrente que conforme decidido pelo STJ no âmbito
do EREsp no 1.517.492/PR e do REsp no 1.605.245/RS, as subvenções para investimento
decorrentes de crédito presumido do ICMS não devem compor as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL (mesmo que apurado lucro real).
No entanto é preciso ressaltar, em primeiro lugar, que esses 2 (dois) acórdãos do
STJ não vinculam o julgamento do presente feito, pois não foram processados segundo o rito dos
"recursos repetitivos".
E, em segundo lugar (e mais importante), nesses 2 (dois) julgados o STJ afastou
a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o crédito presumido do ICMS sob o argumento de
que a exigência viola o pacto federativo, conforme se observa na ementa ao REsp no
1.605.245/RS (que faz expressa referência ao EREsp no 1.517.492/PR), in verbis:
REsp no 1.605.245/RS:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535, CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
-
CSLL.
IRRELEVÂNCIA
DA
CLASSIFICAÇÃO COMO "SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO" OU "SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO" FRENTE AOS ERESP. N. 1.517.492/PR. CONSEQUENTE
IRRELEVÂNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DA LC N. 160/2017 E §§ 4o E 5o DO ART. 30,
DA LEI N. 12.973/2014 PARA O DESFECHO DA CAUSA.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

5. Todas as subvenções (de custeio ou investimento) e recuperações de custos
integram a Receita Bruta Operacional, na forma do art. 44, III e IV, da Lei n.
4.506/64, sendo que as subvenções para investimento podem ser dedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo Lucro Real, desde que cumpram com os
requisitos previstos no art. 38, do Decreto-Lei n. 1.598/77 (atual art. 30, da Lei n.
12.973/2014). (g.n.)
6. Considerando que no julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção,
Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de
violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88), tornou-se irrelevante a
discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo / benefício fiscal
como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou
"recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido
benefício / incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta
Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as
alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017
(provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o
art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de
uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como
"subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de
cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições.
(...)
Ocorre que o mesmo argumento (violação ao pacto federativo) não pode ser
aqui examinado, pois implicaria, ao fim e ao cabo, na discussão sobre a constitucionalidade
do art. 44 da Lei n. 4.506/64, dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar n. 160/2017, do art. 30 da
Lei n. 12.973/2014 (todos expressamente citados na ementa do REsp no 1.605.245/RS, acima
transcrita), e do art. 38, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77, algo é vedado nos julgamento
realizados no CARF, conforme estabelecido em sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dito de outro modo:
a) acaso os referidos julgados do STJ houvessem sido processados segundo o rito dos
"recursos repetitivos", o que foi ali decido deveria ser aqui acolhido, independentemente de
concordarmos, ou não, com as razões que sustentaram aquelas decisões;
b) mas como os referidos julgados do STJ não foram processados segundo o rito dos
"recursos repetitivos", em princípio poderíamos adotar aqui suas razões de decidir (mas não as
próprias decisões do STJ, pois não são vinculantes), acaso com elas concordássemos;
c) ocorre que como os referidos julgados do STJ tomaram como razões de decidir a
inconstitucionalidade de leis tributárias, não podem elas servirem como razões de decidir no
presente processo.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

Declaração de Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.
Em que pese, como de costume, estar muito bem fundamentado voto do ilustre
relator, Marcelo Cuba Netto, ouso discordar do seu entendimento, pelas razões que passo a
expor.
Basicamente, a discussão posta no presente processo é se as subvenções de ICMS
recebidas pelo contribuinte, que optou pela apuração do lucro na modalidade presumida, devem
compor ou não a base de cálculo do IRPJ.
De pronto, como constou do apelo do contribuinte, não se pode olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, em diversos julgados, no sentido de que a
União Federal não tem competência para tributar um dinheiro que o Estado-membro deu ao
contribuinte (ou melhor, deixou de cobrar do contribuinte), sob pena de se ferir de morte o pacto
federativo, que foi consagrado no Texto Constitucional de 1988.
Além disso, o STJ entende que a tributação de valores que o Estado-membro
deixou de receber do contribuinte iria de encontro à imunidade constitucional recíproca, prevista
no artigo 150, inciso VI, alínea a), da Constituição Federal de 1988.
Dentre outros julgados, este entendimento foi consagrado pela 1a Seção de
Julgamento do STJ, nos autos dos Embargo de Divergência do Resp. no 1.517.492, que recebeu a
seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO
NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS.
INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-
MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA
JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES
SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR
ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE
ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(RE
N.
574.706/PR).
AXIOLOGIA
DA
RATIO
DECIDENDI
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
PRETENSÃO
DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o
primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da
carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa
passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo
outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir
impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão
paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar,
por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua
competência tributária, outorgou.
IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado
exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora
nas informações prestadas.
V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a
distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e
por ela é condicionada.
VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico
sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo,
elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os
demais entes federados.
VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a
competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e
incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.
VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais,
configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia
consagrada pelo modelo federativo.
Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar
o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa,
associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.
IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula
competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade,
pedras de toque da Federação.
X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da
Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades
sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o
barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da
República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas,
sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade
tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais
inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da
subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-
membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais
não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em
descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável
que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos
custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada
pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes
da cesta básica nacional.
XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo
que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente
impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a
importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios,
prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as
receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título
de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo
à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob
o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres
públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de
caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de
incentivo fiscal.
XVI - Embargos de Divergência desprovidos.
(EREsp 1517492/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe
01/02/2018)
Em outra oportunidade, provocado pela PGFN, que alegou fato superveniente,
tendo em vista a publicação da Lei Complementar no 160/17 e a suposta necessidade de
comprovação dos requisitos elencados no caput do artigo 30 da Lei no 12.973/14, para que a
subvenção fosse considerada como de custeio – e, por consequência, não tributada pelo lucro
real – o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento daquele julgado, cuja ementa foi
transcrita acima. Veja-se, neste sentido, a ementa do Resp 1.605.245:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535, CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRRELEVÂNCIA DA
CLASSIFICAÇÃO
COMO
"SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO"
OU
"SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO"
FRENTE
AOS
ERESP.
N.
1.517.492/PR. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DA LC N.
160/2017 E §§ 4o E 5o DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014 PARA O DESFECHO
DA CAUSA.
1. Afasto o conhecimento do recurso especial quanto à violação ao art. 535, do
CPC/1973, visto que fundada a insurgência sobre alegações genéricas, incapazes de
individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão
proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da
controvérsia apresentada nos autos. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284,
da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Consoante a lição contida no Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro de
1978 (D.O.U. de 11 de janeiro de 1979), para efeito do enquadramento de determinado
incentivo ou benefício fiscal na condição de "subvenção para custeio", de "subvenção
para investimento" ou de "recuperações ou devoluções de custos" (receita bruta
operacional, na forma dos incisos III e IV do artigo 44, da Lei no 4.506/1964) é preciso
analisar a sua lei de criação, inexistindo qualquer faculdade do contribuinte a respeito.
3. Se a subvenção é fornecida como auxílio econômico genérico para a empresa em suas
despesas como um todo ou em suas despesas genericamente atreladas a seus objetivos
sociais, se está diante de "subvenção para custeio" ou "subvenção para operação",
respectivamente. Por outro lado, se a subvenção é entregue à empresa de forma atrelada
a uma aplicação especifica em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimentos econômicos a serem realizados por aquela empresa e tendo a sua
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

conformidade aos planos de investimento avaliada e fiscalizada pelo Poder Público, se
está diante de uma "subvenção para investimento". Em suma: na "subvenção para
investimento" há controle por parte do Poder Público da aplicação do incentivo recebido
pela empresa nos programas informados e autorizados. Nas demais subvenções, não.
4. Segundo o mesmo Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro de 1978, as
"recuperações ou devoluções de custos" (inciso III, do artigo 44, da Lei no 4.506/1964),
quando concedidas por lei, são auxílios econômicos que têm por causa um custo
anteriormente suportado pela empresa e explicitamente identificado na própria lei de
criação que se objetiva anular ou reduzir, havendo aí um encontro contábil de receita
(como recuperação de custo) e despesa correspondente (como custo suportado) a fim de
se aproximar da neutralidade econômica, ressarcindo a empresa daquilo que ela sofreu.
5. Todas as subvenções (de custeio ou investimento) e recuperações de custos integram
a Receita Bruta Operacional, na forma do art. 44, III e IV, da Lei n. 4.506/64, sendo que
as subvenções para investimento podem ser dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, apurados pelo Lucro Real, desde que cumpram com os requisitos previstos no
art. 38, do Decreto-Lei n. 1.598/77 (atual art. 30, da Lei n. 12.973/2014).
6. Considerando que no julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel.
Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido
de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto
Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88), tornou-se irrelevante a discussão a respeito do
enquadramento do referido incentivo / benefício fiscal como "subvenção para custeio",
"subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar
essa exclusão, já que o referido benefício / incentivo fiscal foi excluído do próprio
conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim,
também irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar
n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017)
sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de
uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção
para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos
tributos desde que cumpridas determinadas condições.
7. A irrelevância da classificação contábil do crédito presumido de ICMS
posteriormente dada ex lege pelos §§ 4o e 5o do art. 30, da Lei n. 12.973/2014 em
relação ao precedente deste Superior Tribunal de Justiça julgado nos EREsp
1.517.492/PR já foi analisada por diversas vezes na Primeira Seção, tendo concluído
pela ausência de reflexos. Seguem os múltiplos precedentes: AgInt nos EREsp. n.
1.671.907/RS, AgInt nos EREsp. n. 1.462.237/SC, AgInt nos EREsp. n.
1.572.108/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.402.204/SC, AgInt nos EREsp. n.
1.528.920/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, todos julgados em
27.02.2019; AgInt nos EAREsp. n. 623.967/PR, AgInt nos EDv nos EREsp. n.
1.400.947/RS, AgInt nos EDv nos EREsp. n. 1.577.690/SC, AgInt nos EREsp. n.
1.585.670/RS, AgInt nos EREsp. n. 1.606.998/SC, AgInt nos EDv nos EREsp. n.
1.627.291/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.658.096/RS, AgInt nos EDv nos EREsp. n.
1.658.715/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, todos julgados em
12.06.2019.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1605245/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (detacou-se)
E quando se analisa o inteiro teor do acórdão proferido, pode-se verificar que o
entendimento que tem prevalecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
é “irrelevante a discussão a respeito da classificação contábil do referido benefício / incentivo
fiscal, se "subvenção para custeio", "investimento" ou "recomposição de custos", já que o
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

referido benefício / incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta
Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64.”
Este entendimento do STJ, se tivesse sido proferido pela sistemática dos recursos
repetitivos, seria vinculante, e, por isso, seria suficiente para afastar a pretensão da União Federal
de tributar um valor que é um dinheiro do Estado-membro e, por determinação constitucional,
não estaria dentro do campo de competência da União Federal para incidência do imposto sobre
a renda.
Ademais, também é de conhecimento público, que o Supremo Tribunal Federal já
se manifestou de forma definitiva e vinculante, nos autos do RE no 574.706, no sentido de que o
ICMS não pode compor a receita para fins de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
Em síntese, neste precedente, o STF entendeu que o tributo estadual é um dinheiro do Estado-
membro e/ou do Distrito Federal e só transita pelas contas do contribuinte, e, por isso, não pode
ser considerado como receita passível de tributação por aquelas contribuições. Confira-se a
ementa do referido julgado:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Desta forma, o Supremo Tribunal Federal, mutatis mutantes, na mesma linha do
STJ, tem o entendimento de que a União Federal não pode gravar, com tributos, riqueza dos
demais entes da Federação.
Contudo, como sabido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem
competência para analisar e declarar a inconstitucionalidade de lei vigente e válida no
ordenamento jurídico pátrio. Assim, a aplicação daqueles precedentes, notadamente os
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, poderia levar à conclusão de se estar declarando a
inconstitucionalidade de dispositivo legal.
Mas não é este o caso ora em análise, na medida em que, ao se verificar a
legislação em vigor, no que concerne à apuração do lucro presumido, não se chega à outra
conclusão, senão pela impossibilidade de as subvenções, sejam elas de custeio ou investimento,
comporem a base de cálculo do IRPJ. Explica-se.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

A diferenciação ente as subvenções de custeio e as de investimento e os requisitos
para se reconhecer cada uma delas permeia as discussões no âmbito do CARF há muitos anos,
mas sempre voltadas à apuração do lucro real.
No passado, com base nas previsões do Parecer Normativo CST no 112/1978, os
julgados proferidos por este Conselho se preocupavam em identificar os requisitos e condições
estabelecidos pelas legislações estaduais quando da concessão de subvenções às entidades e se
estas cumpriam de forma correta a contabilização e destinação dos recursos recebidos dos
Estado-membros e do Distrito Federal. Cita-se, como exemplo, o acórdão no 9101.003.167:
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
Para restar caracterizada a subvenção para investimento as transferências devem ser
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro no diploma legal que o ente
subvencionador irá, de fato, estabelecer mecanismos claros de controle para verificar se
as condições serão atendidas. Espera-se que os investimentos sejam devidamente
escriturados, de modo que possam refletir na contabilidade a aplicação dos recursos em
ativo, dentro de um período de tempo determinado, em montante proporcional às
transferências recebidas.
ETAPAS DE VERIFICAÇÃO A SEREM CUMPRIDAS PARA CARACTERIZAR A
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS.
Devem ser cumpridas duas etapas de verificação para atestar se os recursos podem ser
reconhecidos como subvenção para investimentos: primeiro, se a legislação do ente
subvencionante, em tese, estabelece critérios objetivos e efetua o devido controle para
acompanhar a efetividade da aplicação dos recursos; e segundo, se os requisitos de
ordem formal (art. 38, § 2o, alíneas "a" e "b" do Decreto-lei no 1.598, de 26/12/1977) e
material (aplicação efetiva dos recursos em investimentos) foram atendidos.
PROGRAMA FOMENTAR. ABATIMENTOS NO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA
DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS EMPRÉSTIMOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS.
Descontos obtidos de empréstimos contraídos no passado não tem o condão de retroagir
efeitos no sentido de qualificar os valores como subvenções para investimento, vez que
ausentes os requisitos necessários previstos em legislação. (acórdão no 9101.003.167 –
Sessão de 05/10/2017)
Contudo, essa discussão ganhou uma nova roupagem com a edição da Lei
Complementar no 160/17, na medida em que foram introduzidos dois parágrafos no artigo 30 da
Lei no 12.973/14, que deixaram claro que toda subvenção relativa ao ICMS, se cumpridos os
requisitos do caput do mencionado artigo, seriam considerada como subvenção para
investimento.
Por outro lado, o caráter interpretativo dessa alteração legislativa, nos termos do
artigo 106 do CTN, se mostra com a leitura da redação do § 5o, que determinou a aplicação do
novo entendimento aos processos administrativos e judiciais ainda em curso. Confira-se:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados
De fato, a redação do dispositivo, como bem colocou o relator em seu voto, está
relacionada às entidades que apuram o lucro real e, assim, a princípio, não se aplicaria aquele
entendimento ao presente caso, uma vez que, por opção, o contribuinte apurou o lucro na
modalidade presumida.
Ocorre que, quando se analisa a legislação em vigor à época dos fatos geradores,
notadamente o RIR/99 (Decreto no 3.000/99), pode-se verificar que, na sistemática de apuração
presumida do lucro, as subvenções – sejam elas de custeio e ou de investimento – não compõe a
base de cálculo na apuração do lucro da entidade.
Deve-se registrar, de pronto, que, no caso da apuração pelo lucro real, há
determinação expressa do legislador para que a subvenção “para custeio ou operação” seja
computada na apuração do “lucro operacional”, como se depreende da redação do artigo 392 do
RIR/99. Confira-se:
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais
Já no que tange às subvenções para investimento, como já demonstrado pelo
relator, o Decreto-Lei no 1.598/77, mesmo antes da vigência da Lei 12.973/14, já previa a
possibilidade de exclusão dos valores recebidos a esse título, desde que cumpridos determinados
requisitos pela entidade. O disposto naquele Decreto está refletido no RIR/99, em seu artigo 443,
que tinha a seguinte redação:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Todavia, no que concerne ao lucro presumido, não há esta determinação, seja para
tributação das subvenções para custeio, seja para exclusão dos valores recebidos a titulo das
subvenções de investimentos, quando cumpridos os requisitos pelo contribuinte. É que o artigo
518 daquele RIR/99, ao determinar qual seria a base de cálculo na apuração do lucro presumido,
assim se pronuncia:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Neste sentido, quando se analisa o artigo 244 do RIR/99, ao qual o artigo 519
transcrito acima faz remissão, verifica-se quais são os elementos que compõe à receita bruta que
deverá ser considerada para fins de apuração do lucro presumido. Veja-se:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
O que se verifica do artigo 244 do RIR/99 é que, na composição da receita bruta,
não houve determinação, pelo legislador, para que as subvenções fossem incluídas nesta
composição.
Neste sentido, fica nítido que as subvenções não podem ser consideradas na
composição da lucro presumido e, por isso, com toda venia, deve ser afastado o argumento do
relator quando afirma que a só as entidades que apuram o lucro real poderiam se valer da
exclusão dos valores recebidos a título de subvenção de investimentos, uma vez que, em síntese,
só essas entidades poderiam cumprir as “demais condições previstas tanto no art. 30, caput, e
seus incisos I e II, da Lei no 12.973/2014, quanto no art. 38, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77”.
Há de se ressaltar, neste ponto, que o próprio Supremo Tribunal Federal, no já
citado RE no 574.706, entendeu que o "ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do
PIS e da COFINS", justamente porque o tributo estadual não pode ser considerado como uma
receita da entidade, sendo um valor pertencente ao Estado-membro ou ao Distrito Federal.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento de que, no
caso de crédito presumido de ICMS, estes valores (dos créditos presumidos) não podem ser
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

considerados como receita da empresa e, por isso, não devem compor a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. Veja-se as ementas das decisões proferidas pelo Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. NÃO INCLUSÃO. INCENTIVO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA
DE RECEITA OU FATURAMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte os valores provenientes do crédito presumido
do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de
custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das
operações, razão pela qual não integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. Precedentes: AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp 1.494.388/ES, Rel. Ministra Marga
Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 24/3/2015;
AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
19/12/2014; AgRg no REsp 1.329.781/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 3/12/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1247255/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe
26/11/2015) (destacou-se)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 535/CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
PACÍFICO
DO
STJ.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Não houve ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o crédito presumido
referente ao ICMS não tem natureza de receita ou faturamento, razão pela qual
não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg
no REsp 1319102/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013, AgRg no REsp 1274900/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 11/03/2013, AgRg no REsp
1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 6.343/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013) (destacou-se)
Portando, por não serem consideradas como receitas da entidade, não há que se
falar na incidência do IRPJ sobre os valores recebidos a título de subvenção, seja ela de custeio
ou de investimento.
No presente caso, o óbice levantado pela fiscalização para não reconhecer o
direito creditório do Recorrente foi o fato de, supostamente, não existir “previsão legal para o
benefício fiscal da subvenção para investimento para os optantes do lucro presumido.”

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902273/2014-69

Assim, uma vez superado esse óbice, nos termos da fundamentação supra, voto
por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório invocado
pelo Recorrente nas declarações de compensação ora em análise, homologando-as.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital